Tribunal: CARF
Processo: 12326.005870/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.005870/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.592 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ANTÔNIO AUGUSTO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF. COMPROVAÇÃO.
Da mesma forma como as informações prestadas e declaradas em DIRPF ficam
sujeitas a comprovação quando solicitado pela autoridade fiscal, também as
informações prestadas em DIRF não gozam de presunção absoluta de verdade,
estando sujeitas a verificação se não reconhecidas pelo beneficiário dos
rendimentos. Entretanto, uma vez reconhecida pelo contribuinte a relação
jurídica com a fonte pagadora e não negados os recebimentos, a contestação
pelo mesmo do momento em que se deu o pagamento, por divergir da
informação prestada em DIRF, deve ser suportada por prova hábil.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos recebidos do
INSS (R$ 10.762,29).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.005870/2010-61
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005870/2010-61

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 12-48.677 da 18a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(1)/RJ (fl. 19 e segs).
“Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2008, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 6 a 9, em que foi
apurada omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal (CEF), no
valor de R$ 9.408,34 (com IRRF sobre omissão de R$ 282,25), e do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), no valor de R$ 10.762,29.
Em função dessas alterações, foi apurado imposto suplementar de R$ 5.264,67, com
multa de ofício e juros de mora, perfazendo o crédito total de R$ 9.792,28.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 6 a 9 em 30/07/2010 (fl.
13), o Contribuinte apresentou a impugnação de fl. 3 em 24/08/2010, valendo-se, em
síntese, dos seguintes argumentos:
1) desconheceria o rendimento de R$ 9.408,34 oriundo da CEF, sendo que o único
informe de rendimentos financeiros recebido pela CEF refere-se a uma aplicação de
caderneta de poupança;
2) os valores recebidos do INSS foram declarados como rendimentos isentos, em razão
de o Interessado ser portador de moléstia grave. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos da contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
“Foi apurada pelo Fisco uma omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica
Federal (CEF), no valor de R$ 9.408,34 (com IRRF sobre omissão de R$ 282,25), e do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no valor de R$ 10.762,29.
O Impugnante alega desconhecer o rendimento no valor de R$ 9.408,34, oriundo da
CEF. Contudo, a DIRF de fl. 17 aponta o recebimento de R$ 9.408,34 no ano-
calendário de 2008 a título de rendimento decorrente de decisão da Justiça Federal.
Isso posto, considera-se omitido o rendimento de R$ 9.408,34 constante da DIRF de fl.
17.
O Impugnante também se insurge contra a omissão de R$ 10.762,29 oriundos do INSS,
alegando que se trataria de rendimento isento em virtude de sua condição de portador de
moléstia grave.
Faz-se mister salientar que a isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada
pela Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
“Art.6 .................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005870/2010-61

A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995. Vejamos, in
verbis, o teor do artigo 30 da referida lei:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal.
O Impugnante não trouxe provas de nenhuma das duas condições estabelecidas pela
legislação de regência. Não foi comprovado que o rendimento do INSS corresponde a
proventos de pensão, reforma ou aposentadoria, nem foi apresentado laudo médico
pericial oficial que aponte ser o Contribuinte portador de moléstia grave no ano-
calendário. Em virtude disso, não há que se cogitar da isenção pleiteada na fl. 3,
devendo manter-se a omissão de rendimentos oriundos do INSS.
Com base em todo o exposto supra, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, devendo ser mantido o crédito lançado. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/11/2012, Recurso Voluntário, fl. 27, sustentando, em apertada síntese, que:
a) não recebeu os rendimentos da ação judicial considerados omitidos pela
fiscalização, uma vez que pelo andamento processual o fato não poderia ter ocorrido dentro do
período fiscalizado;
b) os rendimentos de aposentadoria recebidos do INSS são isentos por ser
portador de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005870/2010-61

c) pede, subsidiariamente, o cancelamento da multa de ofício de 75%, por
entender não ter ocorrido dolo ou sonegação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Omissão de rendimentos da CEF em ação judicial (R$ 9.408,34)
Conforme relato acima, o contribuinte, em sede de impugnação, nega
categoricamente os recebimentos da CEF. Posteriormente, em Recurso Voluntário, trás aos autos
elementos referentes a ação judicial movida em seu nome e de outros pelo Sindicato dos
Trabalhadores da Saúde e Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Em sua argumentação, o
recorrente não mais alega desconhecer a receita em questão, e ao invés disso apresenta para
avaliação do julgador elementos que informam o andamento da ação, os quais utiliza para
embasar sua argumentação de que não teria sido possível o recebimento de tais valores ainda no
ano de 2012, vez que à época a decisão que lhe fora favorável ainda não transitara em julgado.
Vê-se que, de forma diversa do que alegara em impugnação junto à DRJ, o
contribuinte não mais nega o recebimento lançado pelo fisco como omissão, e sua defesa frente
ao lançamento foca-se no período de ocorrência do fato gerador.
Ora, a situação fática que agora se apresenta é bastante diversa daquela enfrentada
pela turma julgadora na primeira instância. Uma coisa é a dificuldade ou até a impossibilidade de
o dito beneficiário fazer prova negativa frente a uma declaração de uma empresa de que ter-lhe-
ia feito um pagamento que ele completamente desconhece. Outra é esse mesmo beneficiário
admitir o recebimento da quantia, como se tem de seu recurso quando diz “o Recorrente quisesse
agir de forma desonesta sequer teria mencionado o recebimento da quantia apontada pelo
acórdão recebida pelo mesmo”, entretanto levantar dúvida quanto à época em que se deu o
pagamento. Então por que razão não trouxe o interessado aos autos prova irrefutável de que o
pagamento deu-se em período diverso do fiscalizado, o que não teria sido difícil ? Porque não
informou em que declaração de qual exercício ofereceu os valores à tributação ? Se a fonte
pagadora prestou uma informação em uma declaração que goza de uma presunção relativa de
veracidade e quem a contesta o faz quanto a aspecto específico, por que razão não comprova o
alegado de forma objetiva ?
Desta forma, por ter o recorrente em sua defesa alegado fato que lhe seria possível
provar e não o tendo provado, mantenho a presunção de verdade das informações contidas na
DIRF da Caixa Econômica Federal e em consequência mantenho o crédito tributário nessa parte.

Omissão de rendimentos do INSS – aposentadoria (R$ 10.762,29)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005870/2010-61

Quanto aos valores desse tópico, a alegação do contribuinte é que tratam-se de
rendimentos de aposentadoria recebidos por ele, portador de moléstia grave relacionada na lei
que concede isenção. A DRJ manteve o lançamento por não ter o interessado apresentado
quaisquer elementos que pudessem comprovar as duas condições concomitantes necessárias ao
benefício legal da isenção do imposto de renda.
Ao Recurso Voluntário submetido a este CARF o recorrente anexou o documento
de fl. 55, emitido pelo INSS em processo de revisão de aposentadoria, assinado por médico chefe
da Seção de Assistência e Medicina Social – RJ, de 12/07/1995, atestando que junta médica
concluiu ser o contribuinte portador de enfermidade especificada no artigo 186, inciso I,
parágrafo 1o da Lei 8.112/90. O artigo citado trata da aposentadoria do servidor, entretanto não
resta dúvida, no caso concreto, do que se tem nos autos do processo, sobre a qual enfermidade o
relatório se refere, enfermidade essa relacionada no artigo 6°, inciso XIV da Lei n° 7.713/88,
com redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541/92, que regulamenta a isenção por moléstia grave.
No mesmo sentido, relatório médico da Secretaria de Saúde da Prefeitura da cidade do Rio de
Janeiro, de 27/05/2001 (fl. 57), bem como demais atestados e laudos médicos juntados.
Logo, comprovada a ocorrência, à época dos fatos, das condições isentivas
alegadas, há que se afastar o lançamento do crédito tributário nessa parte.

Multa de ofício de 75%
Cabe esclarecer que, com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco, contra a
qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o
percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância compulsória pela
autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Assim sendo, a aplicação da multa em questão não está condicionada, como
sugere o recorrente, à presença do dolo ou constatação de sonegação, e a mesma prevalece sobre
a parcela mantida do imposto lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para afastar a omissão de rendimentos recebidos
do INSS (R$ 10.762,29).

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005870/2010-61

Fl. 70
DF CARF MF
Original